Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0723852-74.2022.8.07.0000 REQUERENTE: WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal ajuizada por WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida a este e. Tribunal, encaminhada, digitalizada e distribuída a este relator aleatoriamente, conforme certidão de Num. 37426192. Pelo que se pode extrair das razões formuladas, o requerente (Num. 37425352) postula a redução da fração de progressão de regime, de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto),relativamente ao crime de homicídio qualificado tentado. Não houve pedido de liminar. Em despacho de Num. 37428286, determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. A Defensoria Pública apresentou esclarecimentos (Num. 37969620), informando que o peticionante cumpre pena de 53 (cinquenta e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, atualmente em regime fechado. Asseverou que o delito em questão ocorreu em 20/03/2012 (execução no 0012237-71.2012.8.07.0003), isto é, após a promulgação da Lei 11.464/2007, que estipulou fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados. Assim, afirmou como correta a fração atualmente aplicada de 2/5 (dois quintos). Por fim, o d. Defensor Público juntou o Relatório de Situação Processual Executória atualizado (Num. 37969625), destacando não haver fundamento jurídico para complementar o pedido. Em parecer (Num. 38310631), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo reconhecimento da competência do Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância ou, caso assim não se entenda, pelo indeferimento da petição criminal. É o relato do necessário. DECIDO. Não há como conhecer do pedido. Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, a análise do pleito de redução da fração de progressão de regime é da competência do Juízo das Execuções. Todavia, não há notícias de que tal pedido tenha sido formulado perante o Juízo de origem. Dessa forma, não pode o Tribunal conhecê-lo diretamente, sob pena de supressão de instância. Diante de tais considerações, NÃO CONHEÇO da petição criminal, com lastro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator